Tribunal: CARF
Processo: 13864.720147/2011-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
SIGILO FISCAL. TRANSFERÊNCIA DE INFORMAÇÕES. POSSIBILIDADE.
O Supremo Tribunal Federal sedimentou o entendimento de que o art. 6° da LC 105/2001 é constitucional e a Receita Federal pode receber diretamente os dados bancários de contribuintes fornecidos pelas instituições financeiras, sem necessidade de prévia autorização judicial, por não se tratar de quebra de sigilo bancário e, sim, transferência do sigilo.
Enunciado n° 35 da Súmula do CARF: O art. 11, § 3o, da Lei no 9.311/96, com a redação dada pela Lei no 10.174/2001, que autoriza o uso de informações da CPMF para a constituição do crédito tributário de outros tributos, aplica-se retroativamente.
DEDUÇÕES. DESPESAS ESCRITURADAS NO LIVRO CAIXA.
O contribuinte deve manter em sua guarda documentação idônea para comprovar as despesas escrituradas no livro caixa, a qual deve identificar o beneficiário, o valor, a data da operação e que contenha a discriminação das mercadorias ou dos serviços prestados, para que possam ser enquadrados como necessários e indispensáveis à manutenção da fonte produtora dos rendimentos.
MULTA ISOLADA E MULTA DE OFÍCIO. CONCOMITÂNCIA. SÚMULA CARF No 147.
Somente com a edição da MP 351/2007, convertida na Lei no 11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/96, passou a existir a previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do respectivo rendimento no ajuste anual (75%) - Súmula CARF no 147.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13864.720147/2011-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.191 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de setembro de 2023
Recorrente
RICARDO ALBERTO RAIMONDI FERRI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
SIGILO
FISCAL.
TRANSFERÊNCIA
DE
INFORMAÇÕES.
POSSIBILIDADE.
O Supremo Tribunal Federal sedimentou o entendimento de que o art. 6 ̊ da LC
105/2001 é constitucional e a Receita Federal pode receber diretamente os
dados bancários de contribuintes fornecidos pelas instituições financeiras, sem
necessidade de prévia autorização judicial, por não se tratar de quebra de sigilo
bancário e, sim, transferência do sigilo.
Enunciado n ̊ 35 da Súmula do CARF: O art. 11, § 3o, da Lei no 9.311/96, com
a redação dada pela Lei no 10.174/2001, que autoriza o uso de informações da
CPMF para a constituição do crédito tributário de outros tributos, aplica-se
retroativamente.
DEDUÇÕES. DESPESAS ESCRITURADAS NO LIVRO CAIXA.
O contribuinte deve manter em sua guarda documentação idônea para
comprovar as despesas escrituradas no livro caixa, a qual deve identificar o
beneficiário, o valor, a data da operação e que contenha a discriminação das
mercadorias ou dos serviços prestados, para que possam ser enquadrados como
necessários e indispensáveis à manutenção da fonte produtora dos rendimentos.
MULTA ISOLADA E MULTA DE OFÍCIO. CONCOMITÂNCIA. SÚMULA
CARF No 147.
Somente com a edição da MP 351/2007, convertida na Lei no 11.488/2007, que
alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/96, passou a existir a previsão
específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de pagamento do
carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo lançamento de
ofício do respectivo rendimento no ajuste anual (75%) - Súmula CARF no 147.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar suscitada no recurso voluntário interposto e, no mérito, por maioria de votos, negar-
lhe provimento. Vencidos os conselheiros: (i) Ana Claudia Borges de Oliveira (relatora), que
deu-lhe provimento parcial, cancelando-se o crédito referente às comprovações realizadas
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13864.720147/2011-62
Fl. 791
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.191 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.720147/2011-62

mediante as transferências feitas por Andrea Neves de Magalhães, Andrea Neves de Magalhães
– ME, Bruno Gargiulo, Fernando Franchini, Nelson Montagna e Paulo Mancusi; bem como as
operações de venda de materiais antigos; (ii) José Márcio Bittes, que deu-lhe provimento parcial
em menor extensão, cancelando-se o crédito referente às comprovações feitas mediante as
transferências realizadas por Andrea Neves de Magalhães, Bruno Gargiulo, Fernando Franchini,
Nelson Montagna e Paulo Mancusi; bem como as operações de venda de materiais antigos; e (iii)
Gregório Rechmann Junior, que deu-lhe provimento parcial em menor extensão, cancelando-se o
crédito referente às comprovações realizadas mediante as transferências feitas por Bruno
Gargiulo, Fernando Franchini, Nelson Montagna e Paulo Mancusi; bem como as operações de
venda de materiais antigos. Designado redator do voto vencedor o conselheiro Diogo Cristian
Denny.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira – Relatora

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny – Redator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Francisco Ibiapino Luz (Presidente), Diogo Cristian Denny, Gregório
Rechmann Junior, José Marcio Bittes, Rodrigo Duarte Firmino, Rodrigo Rigo Pinheiro e Thiago
Alvares Feital (suplente convocado).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto do Acórdão no 09-56.501 (fls. 746 a 756)
que julgou improcedente a impugnação e manteve o lançamento realizado por meio do Auto de
Infração de Imposto de Renda Pessoa Física (fls. 699 a 711), ano-calendário 2007, exercício
2008, no valor de R$ 415.597,71, por omissão de rendimentos recebidos de pessoa física sujeito
a carnê-leão e omissão de rendimentos recebidos de pessoa física, decorrentes de trabalho sem
vínculo empregatício e multa por falta de recolhimento do carnê-leão.
Termo de Constatação Fiscal às fls. 657 a 679.
A Decisão recorrida restou assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2008
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RECEBIDOS
DE PESSOAS FÍSICAS.
Os valores que transitaram na conta corrente do contribuinte foram admitidos como
rendimentos advindos de pessoas físicas, em face das atividades profissionais
desenvolvidas e documentos oferecidos.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
Fl. 792
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.191 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.720147/2011-62

A tributação dos valores tidos por omitidos não se deu aos moldes do art. 42 da Lei n.
9.430/1996, porquanto as origens foram identificadas como pagamentos realizados por
pessoas físicas.
DESPESAS DE LIVRO CAIXA. DEDUÇÕES. INAPLICABILIDADE.
As despesas comprovadas de livro caixa somente compuseram o cálculo do imposto que
seria devido a título de carnê-leão visando à aplicação da multa específica por falta de
pagamento desse. Por outro lado, não haveria como aproveitar a dedução a esse título
para efeito de apuração decorrente dos rendimentos omitidos, uma vez que o interessado
apresentou sua declaração no modelo simplificado de tributação, que por possuir
dedução própria para a determinação da base de cálculo afasta qualquer outra rubrica
subtrativa.
FATO GERADOR DO IMPOSTO. DISPONIBILIDADE ECONÔMICA.
O interessado possuía disponibilidade econômica dos rendimentos tidos por omitidos, o
fato de realizar gastos inerentes à atividade desenvolvida não muda os conceitos de fato
gerador e de contribuinte. Ao deixar de consignar a dedução que lhe seria permitida pela
legislação, assumiu o risco da tributação integral dos valores que foram colocados à sua
disposição.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Exercício: 2008
FALTA DE RECOLHIMENTO CARNÊ-LEÃO. SANÇÃO. MULTA ISOLADA.
A falta de recolhimento do imposto mensal a título de carnê-leão enseja a aplicação de
multa exigida isoladamente, nos termos da legislação.
GANHO DE CAPITAL. BENS DE PEQUENO VALOR. ISENÇÃO.
Não houve a caracterização nos autos de que os materiais adquiridos pelo interessado
para posterior uso em construções que projetava e administrava corresponderiam à
hipótese estampada na legislação acerca de ganho de capital na alienação de bens de
pequeno valor, sem se olvidar que não houve declaração prévia do interessado nesse
sentido.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2008
NULIDADE. HIPÓTESES.
A motivação para a nulidade suscitada pelo impugnante não se sustenta como vício do
lançamento, sendo as respectivas matérias próprias do exame de mérito.
CONSTITUCIONALIDADE. EXAME.
Foge da competência do julgado administrativo o exame da constitucionalidade de Lei.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte foi cientificado da decisão em 12/02/2015 (fls. 760) e apresentou
recurso voluntário em 05/03/2015 (fls. 762 a 783) sustentando: a) preliminarmente,
inconstitucionalidade da norma que autoriza a receita a requisitar dados bancários; b)
insubsistência do lançamento, já que utiliza a declaração simplificada e o lançamento utilizou a
sistemática completa; c) verdade material sobre os depósitos nas contas correntes; d) é
engenheiro civil, elabora projetos e administra obras; e) fez lançamentos no livro caixa após a
intimação da fiscalização para comprovar valores que só transitaram em sua conta, que eram dos
donos das obras para pagamento de mão de obra e materiais, ou seja, por conta e ordem de
terceiros; f) não é construtor e, sim, administrador das obras e recebe apenas uma comissão por
elas, que é pequena em relação ao custo da obra; g) toda a renda foi declarada na DIRPF (R$
Fl. 793
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.191 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.720147/2011-62

53.973,00 e o resto representa apenas valores que transitaram na conta; h) não teve acréscimo
patrimonial no ano de 2007.
Sem contrarrazões.
o relat rio.
Voto Vencido
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
1. Preliminar – da inconstitucionalidade da norma
O Código Tributário Nacional (CTN) atribui às autoridades fiscais o poder de
requisitar dos bancos e instituições financeiras todas as informações de que disponham com
relação aos bens, negócios ou atividades de terceiros – art. 197, II.
A Lei Complementar n ̊ 105, de 10 de janeiro de 2001 (LC 105/2001), que dispõe
sobre o sigilo das operações das instituições financeiras, estabelece no artigo 6 ̊ que as
autoridades fiscais podem examinar documentos, livros e registros de instituições financeiras,
inclusive os referentes a contas de depósitos e aplicações financeiras, quando houver processo
administrativo instaurado ou procedimento fiscal em curso e tais exames sejam considerados
indispensáveis pela autoridade administrativa competente.
Esse artigo está regulamentado pelo Decreto n ̊ 3.724, de 10 de janeiro de 2001,
quanto à requisição, acesso e uso pela Secretaria da Receita Federal de informações referentes a
operações e serviços das instituições financeiras e entidades equiparadas, disciplinando a quebra
do sigilo bancário pela autoridade administrativa.
Desde a edição da norma, diversos entendimentos contraditórios foram proferidos
pelos Tribunais pátrios, ora entendendo indispensável a autorização judicial para acesso aos
dados, ora facultando à administração tributária o acesso direto.
Em fevereiro de 2016, o Supremo Tribunal Federal sedimentou a celeuma no
julgamento das ADIs n ̊ 2.390, 2.386, 2.397 e 2.859 e fixou o entendimento de que o art. 6 ̊ da
LC 105/2001 é constitucional e a Receita Federal pode receber diretamente os dados bancários
de contribuintes fornecidos pelas instituições financeiras, sem necessidade de prévia autorização
judicial, por não se tratar de quebra de sigilo bancário e, sim, transferência do sigilo.
A transfer ncia de informações feita dos bancos diretamente ao Fisco, e este tem
o dever de preservar o sigilo dos dados.
Assim, concluiu a Corte Suprema que permanecem resguardadas a intimidade e a
vida privada do correntista, nos termos do art. 145, § 1 ̊, da Constituição Federal:
Art. 145. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir os
seguintes tributos:
(...)
Fl. 794
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-012.191 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.720147/2011-62

§ 1o Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo
a capacidade econômica do contribuinte, facultado à administração tributária,
especialmente para conferir efetividade a esses objetivos, identificar, respeitados os
direitos individuais e nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e as atividades
econômicas do contribuinte.
Além disso, o CARF não possui competência para analisar e decidir sobre matéria
constitucional, nos termos do Enunciado de Súmula CARF n ̊ 2: O CARF não competente
para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”.
Nesse sentido, o Enunciado n ̊ 35 da Súmula do CARF: O art. 11, § 3o, da Lei no
9.311/96, com a redação dada pela Lei no 10.174/2001, que autoriza o uso de informações da
CPMF para a constituição do crédito tributário de outros tributos, aplica-se retroativamente.
O Supremo Tribunal Federal, ao analisar a matéria, na mesma sessão em que
fixou a constitucionalidade do art. 6 ̊ da LC 105/2001 (ADIs citadas), julgou o RE n ̊ 601.314/SP
com repercussão geral e concluiu que a Lei n ̊ 10.174/2001 não atrai a aplicação do princípio da
irretroatividade das leis tributárias, tendo em vista o caráter instrumental da norma, nos termos
do artigo 144, §1o, do CTN.
Confira-se:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
DIREITO
TRIBUTÁRIO. DIREITO AO SIGILO BANCÁRIO. DEVER DE PAGAR
IMPOSTOS. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÃO DA RECEITA FEDERAL ÀS
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. ART. 6o DA LEI COMPLEMENTAR 105/01.
MECANISMOS FISCALIZATÓRIOS. APURAÇÃO DE CRÉDITOS RELATIVOS A
TRIBUTOS DISTINTOS DA CPMF. PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA
NORMA TRIBUTÁRIA. LEI 10.174/01.
1. O litígio constitucional posto se traduz em um confronto entre o direito ao sigilo
bancário e o dever de pagar tributos, ambos referidos a um mesmo cidadão e de caráter
constituinte no que se refere à comunidade política, à luz da finalidade precípua da
tributação de realizar a igualdade em seu duplo compromisso, a autonomia individual e
o autogoverno coletivo.
2. Do ponto de vista da autonomia individual, o sigilo bancário é uma das expressões do
direito de personalidade que se traduz em ter suas atividades e informações bancárias
livres de ingerências ou ofensas, qualificadas como arbitrárias ou ilegais, de quem quer
que seja, inclusive do Estado ou da própria instituição financeira.
3. Entende-se que a igualdade é satisfeita no plano do autogoverno coletivo por meio do
pagamento de tributos, na medida da capacidade contributiva do contribuinte, por sua
vez vinculado a um Estado soberano comprometido com a satisfação das necessidades
coletivas de seu Povo.
4. Verifica-se que o Poder Legislativo não desbordou dos parâmetros constitucionais, ao
exercer sua relativa liberdade de conformação da ordem jurídica, na medida em que
estabeleceu requisitos objetivos para a requisição de informação pela Administração
Tributária às instituições financeiras, assim como manteve o sigilo dos dados a respeito
das transações financeiras do contribuinte, observando-se um translado do dever de
sigilo da esfera bancária para a fiscal.
5. A alteração na ordem jurídica promovida pela Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do
princípio da irretroatividade das leis tributárias, uma vez que aquela se encerra na
atribuição de competência administrativa à Secretaria da Receita Federal, o que
evidencia o caráter instrumental da norma em questão. Aplica-se, portanto, o artigo 144,
§1o, do Código Tributário Nacional.
6. Fixação de tese em relação ao item a” do Tema 225 da sistemática da repercussão
geral: O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário,
Fl. 795
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-012.191 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.720147/2011-62

pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade
contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo
da esfera bancária para a fiscal”.
7. Fixação de tese em relação ao item b” do Tema 225 da sistemática da repercussão
geral: A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da irretroatividade das leis
tributárias, tendo em vista o caráter instrumental da norma, nos termos do artigo 144,
§1o, do CTN”.
8. Recurso extraordinário a que se nega provimento.
(RE 601314, Rel. Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 24/02/2016,
ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-198 DIVULG
15-09-2016, PUBLIC 16-09-2016) (grifei)
Daí porque é válida a utilização da nova legislação para lançamento referente a
fatos geradores passados, diante da aplicabilidade imediata das regras que ampliam os poderes
de investigação da autoridade administrativa, não havendo que se falar em prova ilícita.
Da análise dos autos, constata-se que procedimento de fiscalização transcorreu
dentro dos limites legais, não se identificando no lançamento qualquer irregularidade no acesso
às informações bancárias do recorrente.
Nesse ponto, voto por não acolher a preliminar de nulidade.
2. Mérito – omissão de rendimentos recebidos de pessoa física sujeito a
carnê-leão e omissão de rendimentos recebidos de pessoa física,
decorrentes de trabalho sem vínculo empregatício
O recorrente alega que os dep sitos bancários, por si s , não configuram
rendimentos tributáveis, eis que não representam sinais exteriores de riqueza e/ou acréscimo
patrimonial para o titular da conta bancária.
A Lei n ̊ 9.430, 27 de dezembro de 1996, revogou o § 5 ̊ do art. 6 ̊ da Lei n ̊
8.021, de 12 de abril de 1990, abaixo reproduzido:
Art. 6 O lançamento de ofício, al m dos casos já especificados em lei, far-se-á
arbitrando-se os rendimentos com base na renda presumida, mediante utilização dos
sinais exteriores de riqueza.
(...)
§ 5 O arbitramento poderá ainda ser efetuado com base em dep sitos ou aplicações
realizadas junto a instituições financeiras, quando o contribuinte não comprovar a
origem dos recursos utilizados nessas operações. (...)
Sob a égide do dispositivo legal suprimido, exigia-se a prévia demonstração de
sinais exteriores de riqueza pelo agente fiscal para o lançamento de ofício com base na renda
presumida decorrente de depósitos ou aplicações realizadas junto a instituições financeiras.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 1 ̊ de janeiro de 1997, o art. 42 da Lei
no 9.430/96, autoriza a presunção legal de omissão de rendimentos com base em depósitos
bancários cuja origem dos recursos creditados em conta de depósito ou de investimento mantida
em instituição financeira não for comprovada pelo titular, após regular intimação para fazê-lo.
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
Fl. 796
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-012.191 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.720147/2011-62

§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2° Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$12.000,00 (doze mil Reais), desde que o seu somat rio,
dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R 0.000,00 (oitenta mil Reais).
§ 4° Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
Segundo o preceito legal, os extratos bancários possuem força probatória,
recaindo o ônus de comprovar a origem dos depósitos sobre o contribuinte, por meio de
documentação hábil e idônea, sob pena de presunção de rendimentos tributáveis omitidos em seu
nome.
O que se tributa não são os depósitos bancários, como tais considerados, mas a
omissão de rendimentos representada por eles. Os depósitos bancários são apenas a forma, o
sinal de exteriorização, pelos quais se manifesta a omissão de rendimentos objeto de tributação.
Os depósitos bancários se apresentam, num primeiro momento, como simples
indício de existência de omissão de rendimentos. Esse indício transforma-se na prova da omissão
de rendimentos apenas quando o contribuinte, tendo a oportunidade de comprovar a origem dos
recursos aplicados em tais depósitos, após regular intimação fiscal, nega-se a fazê-lo, ou não o
faz, a tempo e modo, ou não o faz satisfatoriamente.
É função privativa da autoridade fiscal, entre outras, investigar a aferição de renda
por parte do contribuinte, para tanto podendo se aprofundar sobre o crédito dos valores em
contas de depósito ou de investimento, examinar a correspondente declaração de rendimentos e
intimar o sujeito passivo da conta bancária a apresentar os documentos, informações ou
esclarecimentos, com vistas à verificação da ocorrência, ou não, de omissão de rendimentos.
Para o lançamento tributário com base nesse dispositivo de lei nem mesmo á
necessidade de descortinar a origem do crédito bancário na obtenção de riqueza nova pelo titular
da conta ou mostrar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem
comprovada.
Na mesma linha de entendimento sobre a matéria, confira-se o enunciado
sumulado n ̊ 26 do CARF:
Súmula CARF n ̊ 26: A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o
Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.
A disposição contida no art. 42 é de cunho eminentemente probatório e afasta a
possibilidade de se acatarem afirmações genéricas e imprecisas. A comprovação da origem deve
ser feita pelo contribuinte de forma minimamente individualizada, a fim de permitir a
mensuração e a análise da coincidência entre as origens e os valores creditados em conta
bancária.
Fl. 797
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-012.191 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.720147/2011-62

A comprovação da origem dos recursos utilizados nessas operações é ônus do
contribuinte, conforme dicção do art. 36 da Lei n° 9.784/99:
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei.
Trata-se de uma presunção legal, no entanto, relativa, dado que, conforme
estabelece o próprio dispositivo legal, pode ser afastada por prova em contrário a cargo do
contribuinte, no caso, do recorrente.
Conforme narrado, as despesas escrituradas no livro caixa apresentado pelo
contribuinte para o ano-calendário 2007 não foram aceitas pela autoridade lançadora, devido à
ausência de apresentação de documentos comprobatórios.
O Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 - RIR/99 dispõe que:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).
§1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
- Da incidência do IRPF sobre valores depositados na conta
Inicialmente, importante registar que RENDA (para fins de IRPF) ou RECEITA
(tratando-se de IRPJ) é a entrada que se incorpora ao patrimônio como elemento novo e
positivo, por isso nem todo o ingresso será receita tributável, posto que em algumas situações
será mero ingresso transitório que não se incorpora ao patrimônio. A incorporação ao patrimônio
é necessária em homenagem ao princípio da capacidade contributiva, sob pena de incidência da
tributação em valor que o contribuinte não dispõe.
Ives Gandra da Silva Martins explica que nem toda entrada é receita. Só pode
ser tido como receita o ingresso de recursos que passe a fazer parte do patrimônio do
contribuinte. O simples registro na contabilidade da empresa da entrada de determinada
importância não a transforma em receita” (PIS e COFINS – Não incidência sobre reembolso.
RDDT 122, 2005, p. 132).
Para Geraldo Ataliba, O conceito de receita refere-se a uma espécie de entrada.
Entrada é todo o dinheiro que ingressa nos cofres de uma entidade. Nem toda entrada é uma
receita. Receita é a entrada que passa a pertencer à entidade. Assim, só se considera receita o
ingresso de dinheiro que venha a integrar o patrimônio da entidade que o recebe. As receitas
devem ser escrituradas separadamente das meras entradas. É que estas não pertencem à entidade
que as recebe. Têm caráter eminentemente transitório. Ingressam a título provisório, para saírem,
com destinação certa, em breve lapso de tempo” (Estudos e Pareceres de Direito Tributário, vol.
1/88, 1978, RT).
Necessário, portanto, analisar os argumento e os documentos acostados pelo
recorrente em sua impugnação e verificar se os valores depositados em conta referem-se a renda
omitida ou representam valores que transitaram em sua conta por conta e ordem de terceiros.
-TRANSFERÊNCIA DE ANDREA NEVES DE MAGALHÃES
De acordo com o Termo de Constatação Fiscal (fls. 661):
Fl. 798
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-012.191 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.720147/2011-62

(...)

De acordo com a DRJ, o pleito do contribuinte não foi acolhido nos seguintes
termos (fls. 753):
Fl. 799
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-012.191 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.720147/2011-62

Ocorre que, apesar do extrato de fls. 586 revelar o saldo equivalente o R$ 122,48,
esse mesmo extrato revela uma TED no valor de R$ 24.090,82 feito em julho de 2007 para a
conta de ANDREA, dando suporte ao argumento de que ela teria valores disponíveis, já que
todas as 4 transferências feitas por ANDREA ao recorrente são posteriores a esta data.

Nesse ponto, entendo que assiste razão ao recorrente.
-TRANSFERÊNCIA DE ANDREA NEVES DE MAGALHÃES – ME
De acordo com o recorrente são valores referentes a mera transferência entre
cônjuges e que não há distinção entre a pessoa física e a personalidade jurídica do empresário
individual.
No Termo de Constatação Fiscal (fls. 663):
Fl. 800
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-012.191 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.720147/2011-62

Para comprovar, o recorrente anexou declarações (fls. 157 a 159) onde ANDREA
declara que transferiu os valores (tanto a título de empréstimo, na qualidade de pessoa, analisado
no tópico acima), como em razão da venda de materiais antigos. Confira-se:

É certo que a lei não exige formalidade especial para o contrato de mútuo. Porém,
tratando-se de matéria de prova, o ônus de demonstrar de maneira convincente a existência do
mútuo pertence a quem alega tal fato, no caso o recorrente.
Nos termos do art. 373 do CPC, o ônus da prova incumbe àquele que alega:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Fl. 801
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-012.191 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.720147/2011-62

Sobre os contratos de mútuo, assim dispõe o Código Civil:
Art. 586. O mútuo é o empréstimo de coisas fungíveis. O mutuário é obrigado a restituir
ao mutuante o que dele recebeu em coisa do mesmo gênero, qualidade e quantidade.
(...)
Art. 590. O mutuante pode exigir garantia da restituição, se antes do vencimento o
mutuário sofrer notória mudança em sua situação econômica.
Art. 591. Destinando-se o mútuo a fins econômicos, presumem-se devidos juros, os
quais, sob pena de redução, não poderão exceder a taxa a que se refere o art. 406,
permitida a capitalização anual.
Por meio do contrato escrito do mútuo é possível verificar: o prazo, os valores
envolvidos, as datas que serão disponibilizados os valores emprestados ao mutuário, a
comprovação da quitação do empréstimo e os juros envolvidos no contrato.
Assim, conforme jurisprudência estabelecida no âmbito do CARF1, para
comprovar o contrato de mútuo, é imprescindível que alguns requisitos sejam cumpridos:
 Comprovante do efetivo ingresso do numerário no patrimônio do contribuinte;
 A informação da dívida deve constar na declaração de rendimentos;
 Demonstração de que o mutuário possui recursos suficientes para respaldar o
empr stimo;
 A devolução dos valores envolvidos;
 Registro público para que o contrato seja oposto a terceiros (mormente quando
este terceiro é a Fazenda Pública e a finalidade é a comprovação de operação
sobre a qual não incide tributo).
O último requisito – o registro público do contrato – é extraído da redação do art.
221 do Código Civil, que assim dispõe:
Art. 221. O instrumento particular, feito e assinado, ou somente assinado por quem
esteja na livre disposição e administração de seus bens, prova as obrigações
convencionais de qualquer valor;, mas os seus efeitos, bem como os da cessão, não se
operam, a respeito de terceiros, antes de registrado no registro público.

1 ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. DINHEIRO EM ESPÉCIE.
(...)
IRPF. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL. COMPROVAÇÃO DE ORIGEM EMPRÉSTIMOS.
A comprovação de empréstimo exige provas específicas, não bastando a apenas a juntada de contratos particulares.
Para essa comprovação é imprescindível que: (1) seja apresentado o contrato de mútuo assinado pelas partes; (2) o
empr stimo ten a sido informado tempestivamente na declaração de ajuste; (3) o mutuante ten a disponibilidade
financeira; e (4) esteja evidenciada a transfer ncia do numerário entre credor e devedor (na tomada do empr stimo),
com indicação de valor e data coincidentes como previsto no contrato firmado e o pagamento do mutuário para
mutuante no vencimento do contrato.
(Acórdão no 2401-007.231, Relator Conselheiro Cleberson Alex Friess, Primeira Turma Ordinária da Quarta
Câmara da Segunda Seção, Data da Sessão 3/12/2019) (grifei).
CONTRATO DE MUTUO. CONDIÇÕES DE VALIDADE.
Para que seja comprovada a relação obrigacional estabelecida em um contrato de mútuo é necessário que esse
contrato esteja amparado em determinadas condições que atestem a sua efetividade, dentre elas a existência de
contrato escrito com definição do valor mutuado e da data da sua disponibilidade, previsão de cobrança de juros e de
prazo de vencimento do mútuo e prova do pagamento dos juros e da quitação do valor do empréstimo, pelo
mutuário, ao final do contrato. Contratos meramente verbais desprovidos de elementos probatórios não possuem
validade frente à administração tributária.
(...)
(Acórdão no 2202-004.891, Relator Conselheiro Cleberson Alex Friess, Primeira Turma Ordinária da Quarta
Câmara da Segunda Seção, Data da Sessão 3/12/2019) (grifei).
Fl. 802
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-012.191 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.720147/2011-62

Todavia, de fato a jurisprudência desse Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais flexibiliza a necessidade de registro público do contrato de mútuo quando por outros
meios é possível verificar a verossimilhança das informações.
Não basta, para comprovar a origem dos valores depositados, declinar a pessoa do
depositante e/ou apresentar justificativas desacompanhadas de documentação comprobatória dos
fatos, eis que a comprovação a que se refere a lei deve ser entendida como a explicitação do
negócio jurídico ou do fato que motivou o depósito, além, obviamente, da pessoa do depositante.
Por comprovação de origem, aqui, há de se entender a apresentação de
documentação hábil e idônea que possa identificar não só a fonte (procedência) do crédito, mas
também a natureza do recebimento, a que título o beneficiário recebeu aquele valor, de modo a
poder ser identificada a natureza da transação, se tributável ou não.
Ademais, conforme já definido pela Câmara Superior de Recursos Fiscais,
considerado tratar-se de mútuo entre cônjuges onde as formalidades devem sem mitigadas,
entendo que as declarações das partes (mutuário fls. 28/33 e mutuante fls. 348/354) comprovam
a realização do empréstimo alegado notadamente porque as declarações foram entregues
tempestivamente e antes de qualquer ação fiscal”. Assim, No caso de mútuo entre cônjuges,
devem ser considerados no cálculo do APD os valores devidamente declarados pelo mutuante e
mutuário em suas respectivas DIRPFs apresentadas antes do início do procedimento fiscal”.
(Acórdão 9202-009.831), o que não se verifica no presente caso.
-TRANSFERÊNCIA DE BRUNO GARGIULO:
De acordo com o Termo de Constatação Fiscal (fls. 663/664):

De acordo com a DRJ (fls. 753), Os documentos de fls. 160/162 não são hábeis
para comprovar uma suposta contratação de transporte e compra de materiais em nome da
citada pessoa. No mesmo diapasão não se prestam para representar ganho de capital de bem de
pequeno valor, nos termos do art. 39, II, do RIR/1999”.
Entendo que assiste razão ao recorrente. Além de ter anexado DECLARAÇÃO de
BRUNO informando que fez a transferência para pagamento de impostos e captação, demolição
e transporte de material antigo (fls. 161), também anexou a proposta de fornecimento a ela
relacionada (fls. 162).
-TRANSFERÊNCIA DE FERNANDO FRANCHINI
O recorrente sustenta que, apenas contratou, em nome do dono da obra, o
prestador de serviços LEON CALAZANS.
De acordo com a DRJ (fls. 753):
Fl. 803
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2402-012.191 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.720147/2011-62

Da análise da documentação apresentada (fls. 169 a 173), observa-se que a
declaração tanto de FERNANDO, quanto de LEON, validando as informações apresentadas pelo
recorrente.
Assim, entendo que tem razão o recorrente. Sendo que a mesma conclusão
acompanha as transferências de NELSON e PAULO.
-TRANSFERÊNCIA DE NELSON MONTAGNA
De acordo com o Termo de Constatação Fiscal (fls. 665):

-TRANSFERÊNCIA DE PAULO MANCUSI (fls. 754):
De acordo com o Termo de Constatação Fiscal (fls. 666):

-TRANSFERÊNCIA DE LUIZ ANTONIO SERRA NABAS
Nesse ponto, entendo que sem razão o recorrente que não apresentou qualquer
alegação apta a desconstituir o fundamento de existência de ação judicial. De acordo com a DRJ
(fls. 754):
Fl. 804
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2402-012.191 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.720147/2011-62

Assim, sem razão nesse ponto.
OPERAÇÕES DE VENDA DE MATERIAIS ANTIGOS E UTILIZAÇÃO
DE LIVRO CAIXA:
Consta no TCF (fls. 670) que o recorrente apresentou planilha contábil com
anotações de movimentação financeira referente a venda e transferência para obras de materiais
antigos e declarações das pessoas físicas MARCIA DE TOLEDO LAURINI e PLINIO KRAIDE
PIEDADE. Nesse ponto, concluiu a fiscalização que:

Ou seja, considerou a Fiscalização que havia uma sociedade de fato.
E elencou mais outras pessoas físicas: ALICE, GERALDO, KARINA,
VERCELES, RICARDO, ITAMAR, ARLINDO.
A DRJ manteve o lançamento nos seguintes termos (fls. 755):
Fl. 805
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2402-012.191 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.720147/2011-62

No Recurso Voluntário (fls. 762 a 783), o recorrente sustenta que tem o ônus de
comprovar a origem dos recursos e esse ônus foi devidamente cumprido. Entendo que tem razão
o recorrente.
Importa observar que, quando é realizado o lançamento de ofício, o Fisco tem o
ônus da provar que o sujeito passivo agiu com dolo, fraude ou simulação2. A simulação, sempre
ilícita, ocorre quando as partes realizam um negócio jurídico diverso daquele ocorrido na
realidade.
O estabelecimento de um vínculo tributário válido demanda a existência de lei
anterior com a descrição do fato imponível (princípio da legalidade), subsunção do fato à
hipótese normativa (princípio da tipicidade) e os elementos da relação jurídica, que devem
equivaler aos descritos na lei.3
Em respeito ao princípio da legalidade, não pode subsistir o lançamento de crédito
tributário quando não demonstrada a ocorrência do fato gerador e a subsunção dos fatos à
hipótese descrita na lei. A presunção da ocorrência do fato gerador não inverte o ônus da prova.
Nesse ponto, entendo que tem razão o recorrente.
3. Multa por falta de recolhimento do carnê-leão
O recorrente alega que não deve ser aplicada a multa isolada por falta de
recolhimento do IRPF devido a título de carnê-leão.
A pessoa física que recebe de outra pessoa física, ou de fontes situadas no
exterior, rendimentos e ganhos de capital que não tenham sido tributados na fonte, está obrigada
ao pagamento do carnê-leão, nos termos do art. 8o da Lei no 7.713/88:
Art. 8o Fica sujeito ao pagamento do imposto de renda, calculado de acordo com o
disposto no art. 25 desta Lei, a pessoa física que receber de outra pessoa física, ou de
fontes situadas no exterior, rendimentos e ganhos de capital que não tenham sido
tributados na fonte, no País.
§ 1o O disposto neste artigo se aplica, também, aos emolumentos e custas dos
serventuários da justiça, como tabeliães, notários, oficiais públicos e outros, quando não
forem remunerados exclusivamente pelos cofres públicos.
§ 2o O imposto de que trata este artigo deverá ser pago até o último dia útil da primeira
quinzena do mês subsequente ao da percepção dos rendimentos.

2 SEGUNDO, Hugo de Brito Machado. Código Tributário Nacional: anotações à Constituição, ao Código Tributário
Nacional e às Leis Complementares 87/1996 e 116/2003. 6. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Atlas, 2017, p. 339.
3 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário. 30. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019, p. 615.
Fl. 806
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2402-012.191 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.720147/2011-62

A falta de seu recolhimento enseja a aplicação de multa isolada,
independentemente de ter sido apurado imposto a pagar na declaração de ajuste anual.
O fato gerador do IRPF complexivo ou peri dico, vez que compreende a
disponibilidade econômica ou jurídica adquirida pelo contribuinte em determinado ciclo que se
inicia no dia primeiro de janeiro e se finda no dia 31 de dezembro de cada ano-calendário. Disto,
ainda que apurado mensalmente, está sujeito ao ajuste anual quando possível definir a base de
cálculo e aplicar a tabela progressiva, aperfeiçoando-se no dia 31/12 de cada ano-calendário.
O lançamento refere-se ao fato gerador ocorrido em 31/12/20074, posteriores,
portanto à alteração introduzida no art. 44 da Lei no 9.430/96 pela Lei no 11.488, de 15 de junho
de 2007. Na redação anterior o inciso I previa a incidência de multa de 75% sobre a totalidade ou
diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta
de declaração e nos de declaração inexata e o § 1o do mesmo artigo previa que essa multa
poderia exigida juntamente com o imposto ou isoladamente. Confira-se:
Art. 44 [...]
§ 1o As multas de que trata este artigo serão exigidas:
I - juntamente com o tributo ou a contribuição, quando não houverem sido
anteriormente pagos;
II - isoladamente, quando o tributo ou a contribuição houver sido pago após o
vencimento do prazo previsto, mas sem o acr scimo de multa de mora;
III - isoladamente, no caso de pessoa física sujeita ao pagamento mensal do imposto
(carnê-leão) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar
de fazê-lo, ainda que não ten a apurado imposto a pagar na declaração de ajuste;
IV - isoladamente, no caso de pessoa jurídica sujeita ao pagamento do imposto de renda
e da contribuição social sobre o lucro líquido, na forma do art. 2o, que deixar de fazê-lo,
Ainda que tenha apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição
social sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente;
A Lei no 11.488/2007 introduziu modificação na definição dessa penalidade, ao
prever multa de 75% pela falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de
declaração inexata e outra de 50% pela falta de antecipação do pagamento mensal:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
II – de 50% (cinquenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento
mensal:
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de ser
efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de ajuste, no
caso de pessoa física;
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social sobre o
lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa jurídica.

4 Súmula CARF no 38
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de rendimentos apurada a partir de
depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
Fl. 807
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2402-012.191 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.720147/2011-62

Assim, somente com a edição da MP 351, de 22 de janeiro de 2007, convertida na
Lei no 11.488/07, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/96, passou a existir previsão
específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de pagamento do carnê-leão (50%)
com a multa de ofício devida em caso de lançamento (75%).
O entendimento está consolidado na Súmula CARF no 147:
Súmula CARF no 147: Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007,
convertida na Lei no 11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996,
passou a existir a previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta
de pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo
lançamento de ofício do respectivo rendimento no ajuste anual (75%).
Portanto, uma vez que a exigência fiscal abrange período de apuração posterior a
alteração legislativa, possível a cumulação de multa de ofício decorrente da apuração de omissão
de rendimentos recebidos de pessoas físicas com a multa isolada com base na falta de
recolhimento do IRPF devido a título de carnê-leão.
Nesse sentido é o entendimento do CARF:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA. Contestando o
contribuinte a base de cálculo apurada pela fiscalização, sem, entretanto, apresentar
provas da inexatidão dos valores apurados pelo Fisco, é de se manter o lançamento.
CARNÊ-LEÃO. FALTA DE RECOLHIMENTO. MULTA ISOLADA. SÚMULA
CARF No 147. A ausência de recolhimento mensal do imposto (carnê-leão), incidente
sobre os rendimentos recebidos de pessoas físicas, enseja a aplicação de multa isolada
no percentual de 50% do imposto não recolhido. Súmula CARF no 147. Somente com a
edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no 11.488/2007, que alterou
a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a existir a previsão específica de
incidência da multa isolada na hipótese de falta de pagamento do carnê-leão (50%), sem
prejuízo da penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do respectivo rendimento
no ajuste anual (75%). MULTA DE OFÍCIO E MULTA ISOLADA.
CONCOMITÂNCIA. O lançamento da multa isolada pelo não recolhimento do
carnê-leão, não se confunde com a multa de ofício aplicada sobre o imposto
suplementar, pois constituem infrações distintas a multa de ofício decorre da
omissão de rendimentos na declaração de ajuste anual e a multa isolada decorre da
insuficiência de recolhimento mensal do carnê-leão. MULTA DE OFÍCIO
QUALIFICADA. REDUÇÃO AO PISO LEGAL. Não demonstrados nos autos que o
procedimento adotado pelo sujeito passivo enquadra-se nas hipóteses tipificadas nos art.
71, 72, 73 da Lei no 4.502, de 1964, não se justifica a imposição da multa qualificada de
150%.
(Acórdão 2202-010.118, Relator Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, publicado
em 21/07/2023).
APLICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO CUMULADA COM A MULTA
ISOLADA PELA FALTA DE RECOLHIMENTO DO CARNÊ-LEÃO. PERÍODO
POSTERIOR À MP 351/2007. POSSIBILIDADE. Somente com a edição da Medida
Provisória no 351/2007, convertida na Lei no 11.488/2007, que alterou a redação do art.
44 da Lei no 9.430/1996, passou a existir a previsão específica de incidência da multa
isolada na hipótese de falta de pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da
penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do respectivo rendimento no ajuste
anual (75%). (Súmula CARF n.o 147).
(Acórdão 9202-008.546, Relatora Conselheira Ana Cecilia Lustosa, publicado
11/03/2020)
Conclusão
Fl. 808
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2402-012.191 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.720147/2011-62

Diante do exposto, voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Voto Vencedor
Conselheiro Diogo Cristian Denny – Redator Designado.

Em que pesem as razões do voto proferido pela Ilustríssima Conselheira Relatora,
peço vênia para divergir do seu entendimento.
Como se trata de lançamento fiscal referente a depósitos bancários de origem não
comprovada, passarei a discorrer, de forma segmentada, sobre cada uma das razões apontadas
pelo recorrente, tal qual realizado no voto vencido.

ANDREA NEVES DE MAGALHAES

Alega o contribuinte que os valores decorrem de sua convivente, no montante de
R$ 18.925,17, juntando extrato da corretora de valores, supostamente comprovando que estavam
aplicado em ações.

Fl. 809
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2402-012.191 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.720147/2011-62

Consoante o Termo de Verificação Fiscal (fls 662 e 663):

Infere-se, portanto, que o valor questionado pelo contribuinte, de R$18.925,17, já
foi considerado como justificado pela fiscalização, por ocasião do lançamento, não merecendo
reparos o lançamento fiscal.

ANDREA NEVES DE MAGALHAES – ME

Consoante o Termo de Verificação Fiscal (fl. 663):

Fl. 810
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2402-012.191 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.720147/2011-62

Compusando os autos, constatei a existencia da seguinte declaração (fl. 159):

Denota-se, portanto, que no documento apresentado à fiscalização constou se
tratar de venda de materiais antigos.
Alterando a versão dos fatos, o contribuinte, no bojo do recurso, asseverou se
tratar de empréstimo, sem juntar documentação comprobatória, tendo a DRJ decidido (fl. 754):

Considerando a mudança das versões dos fatos apresentadas no curso do
procedimento fiscal e em sede recursal, somado à completa ausência de documentos, não merece
acolhida a pretensão do contribuinte.

BRUNO

Contribuinte alegou que se tratava de pessoa com mandato para comprar
materiais.
O julgado recorrido não acolheu a pretensão recursal, sob os seguintes
fundamentos:

Fl. 811
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 2402-012.191 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.720147/2011-62

Compusando os autos, constatei a existencia da seguinte declaração (fl. 161):

Verifico que, para o valor referente a R$2.031,70, não foi apresentada qualquer
documentação comprobatória das alegações. Com efeito, caberia ao contribuinte ter carreado aos
autos as guias emitidas pela Prefeitura de Ilhabela supostamente pagas, além dos respectivos
comprovantes bancários.
Quanto aos demais valores (R$7.200,00 e R$7.000,00), foi apresentada uma
simples proposta, sem assinatura, inábil a comprovar as alegações. No caso vertente, caberia ao
contribuinte, por exemplo, ter apresentado nota fiscal, proposta ou contrato assinados, além de
comprovantes dos pagamentos realizados por meio dos supostos adiantamentos.

FERNANDO, NELSON MONTAGNA e RENATO MAGALHAES

Para as transferências bancárias relacionadas a tais origens, adoto as razões de
decidir do julgado recorrido:

Fl. 812
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 2402-012.191 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.720147/2011-62

Cabe acrescentar que o contribuinte não comprovou financeiramente os repasses,
tendo trazido apenas cópia simples dos recibos. Ora, se os valores foram repassados a terceiros,
deveria o contribuinte ter apresentado a respectiva documentação comprobatória.
No que tange aos recibos, também cabe ponderar que não há reconhecimento de
firma e que não foi apresentada cópia de documentos pessoais para viabilizar, ao menos, a
conferência das assinaturas dos emitentes.

PAULO e LUIZ ANTONIO

Alega o contribuinte que se trataram de operações realizadas com o dono da obra.
Observo que o contribuinte não trouxe os comprovantes de pagamentos dos
supostos repasses, assim como não trouxe o contrato firmado entre as partes.
Ademais, em se tratando de itens que supostamente foram adquiridos, as
operações consistiriam em reembolso, não tendo sido carreado aos autos a nota fiscal
correspondente.
Finalmente, quanto às origens relacionadas a Luiz Antônio, observo que o
contrato à fl. 252 vai em sentido oposto aos argumentos recursais, porquanto demonstra se tratar
de contratação por obra pronta, construída e acabada”, inexistindo previsão de reembolso:

OPERAÇÕES DE COMPRA E VENDA DE MATERIAIS ANTIGOS

Com relação a tais operações, adoto as razões de decidir do julgado recorrido,
verbis:

Fl. 813
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 2402-012.191 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.720147/2011-62

Pelo exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 814
DF CARF MF
Original